Tribunal: TJES
Processo: 5014266-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014266-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEISON FREITAS CANDIDO
RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014266-89.2022.8.08.0048

RECORRENTE: GLEISON FREITAS CANDIDO

RECORRIDO: CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO

SENTENCIANTE: Juiz de Direito RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: Juiz de Direito BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GLEISON FREITAS CANDIDO
contra a sentença id nº 17234458 que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

“Trata-se de ação movida por
GLEISON FREITAS CANDIDO
(parte assistida por advogado particular) em face de
CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO
, através da qual alega ser beneficiário de seguro administrado pela requerida e no dia 31 de janeiro de 2022 teria ocorrido o sinistro de seu veículo e em razão das avarias e necessidade de cobertura, teria permanecido por mais de cem dias sem o automóvel, contudo, a requerida disponibilizou veículo reserva por apenas 10 (dez) dias, além de ter retornado com avarias reparadas/custeadas pelo autor, pelo que postula indenização por danos materiais na modalidade danos emergentes (R$ 2.350,94) e lucros cessantes (R$ 37.469,44), bem como indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com documentos (id. 15405354), dispensada a realização de audiência em razão da desnecessidade da produção de prova oral, sem oposição das partes e os autos vieram conclusos para sentença, com registro de que a requerida apresentou contestação escrita (id. 16751332).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual
, pois a parte não questiona a cobertura do sinistro, mas o tempo que permaneceu sem o veículo reserva, a existência de avarias após a devolução do automóvel, situação que teria violado direito de personalidade.

Em relação ao mérito, extrai-se da contestação a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de seguradora, mas de associação de proteção veicular, sendo o requerente teria assinado termo de quitação do sinistro e, após, restituído o veículo, inexistindo os alegados danos materiais e morais, pelo que a pretensão autoral deveria ser julgada improcedente.

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, embora não se desconheça a divergência jurisprudencial acerca da matéria, coaduna-se com entendimento no sentido de reconhecer a aplicação das disposições consumeristas às relações que envolvam associações de proteção de veículo automotor, imprescindível, portanto, o cumprimento do dever de informação clara e precisa, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO DE SEGURO – DIREITO DE INFORMAÇÃO VIOLADO – AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DEVEM ESTAR EM DESTAQUE, SOB PENA DE NULIDADE E NÃO APLICABILIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO CASO EM TELA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1006513-29.2019.8.26.0348; Relator (a): Thiago Elias Massad; Órgão Julgador: 1º Turma Recursal Cível; Foro de Mauá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020).

RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DA ASSOCIAÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM COLISÃO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. CLAUSULA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1027217-31.2018.8.26.0564; Relator (a): Eduarda Maria Romeiro Corrêa; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)

RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DA ASSOCIAÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM COLISÃO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. CLAUSULA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP: Recurso Inominado Cível 1027217-31.2018.8.26.0564; Relator (a): Eduarda Maria Romeiro Corrêa; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de São Bernardo do Campo – Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)

RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO. RECUSA DA ASSOCIAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR FURTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE FUNDAM A NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA RECONHECER A NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DE VALORES PREVISTOS CONTRATUALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005389-72.2018.8.26.0048; Relator (a): Frederico Lopes Azevedo; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Atibaia – Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)

Contudo, embora se trate de relação consumo, em relação aos alegados danos emergentes, analisando-se as provas dos autos, em especial termo de quitação (id. 16751336), nota-se que ao receber o veículo o autor reconheceu que foram realizados todos os reparos necessários, de sorte que a alegação, em Juízo, de que o veículo não foi integralmente reparado indica comportamento contraditório do requerente, inexistem provas de vício de consentimento na assinatura do mencionado termo, pelo que se julga improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Por outro lado, em relação à alegação de que o plano contratado indicaria a entrega de carro reserva por 120 (cento e vinte) dias, nota-se dos termos do contrato entabulado entre as partes (condições gerais) que para associados que utilizam o veículo como meio de trabalho (motorista de aplicativo) o período de disponibilização de veículo reserva seria de 10 (dez dias), dada a elevação do risco de sinistro, inexistindo, portanto, recusa de cobertura ou descumprimento contratual,
pelo que se julga improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes,
porquanto não se pode imputar à requerida a responsabilidade pelo sinistro e ela cumpriu o ônus que lhe cabia, na medida em que aprovou a cobertura do sinistro e a realizou a contento do associado, conforme consta do termo de quitação.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o reconhecimento de ausência de ato ilícito praticado pela requerida, dada a cobertura do sinistro na forma contratada, com a disponibilização de veículo reserva, julga-se improcedente a pretensão indenizatória.

Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o trânsito em julgado e mantida a sentença, arquivem-se.”

Em caso de recurso por qualquer das partes, a Secretaria deverá certificar tempestividade e em caso positivo, intimar a parte recorrida para apresentar resposta e com ou sem estas remeter os autos para a Turma Recursal, pois a análise dos pressupostos recursais é da instância revisora (inclusive análise de pedido de assistência judiciária).

Irresignada, o recorrente pugna pela reforma da sentença, requerendo danos materiais e morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado assim como as contrarrazões interpostos, preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

O recorrente sustenta que: “
não há nenhuma disposição contratual ou documentos juntados aos autos que disponham quanto ao prazo de apenas 10 (dez) dias para disponibilização de carro reversa para associados que utilizam o veículo como meio de trabalho (motorista de aplicativo)”
.

Com relação ao prazo de 10 dias, de fato, não há previsão contratual, mas, é incontroverso nos autos que a informação consta no site da recorrida, mostrando-se verdadeiro ato de liberalidade de sua parte.

Isso posto, no que tange à disponibilização do carro reserva, o contrato prevê
não
haver cadastro do carro reserva em aplicativos, vejamos;

Noutra vertente, ao assinar um contrato, presume-se que as partes têm ciência de suas cláusulas, não podendo alegar desconhecimento posterior, sob pena de violação direta aos deveres anexos da boa-fé objetiva, a qual se aplica a todas as partes envolvidas na relação jurídica.

Nesse sentido: “[...]
Os deveres oriundos da boa-fé objetiva, tais como verdade, lealdade, moralidade e cooperação, também devem orientar a conduta do consumidor, visto que não se pode esperar que apenas a companhia de seguros cumpra com os referidos deveres anexos, já que são deveres bilaterais e gerais
” (Acórdão 1261373, 07080979120198070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 01/07/2020, publicado no DJE: 17/07/2020).

Assim, não merece prosperar o argumento do autor de que não houve informação sobre esta situação, inclusive, porque não há prova de ter havido proposital distorção dos termos do contrato por parte da recorrida.

No que concerne às avarias do carro mesmo após a retirada da oficina, o recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova dessas alegações.

Em conclusão, verifica-se que não houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, de maneira que não há que se falar em indenização, seja por danos morais ou materiais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER

DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)